Tribunal: TCU
Processo: 006.903/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5171/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.903/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Vieira de Melo Neto (XXX.962.514-XX); Artur de Brito Lemos (XXX.059.074-XX); Joycemara Cristina Sales de Freitas (XXX.417.536-XX); Laise Fontani (XXX.282.687-XX); Leandro Alves de Almeida (XXX.240.441-XX); Leandro Fernandes da Silva Oliveira (XXX.744.106-XX); Lourival Bezerra da Silva Neto (XXX.090.174-XX); Lucas Barros Lessa (XXX.292.177-XX); Lucas Emanuel Pires Montenegro (XXX.970.822-XX); Lucas Ferreira Dutra (XXX.867.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.